Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Pena. Fração de aumento.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - As declarações dos policiais - de que o réu foi flagrado negociando droga com usuário em região conhecida como ponto de tráfico de drogas - e a apreensão, próximo a ele, de porções semelhantes à apreendida na posse do usuário – que afirmou, na delegacia, ter adquirido as drogas do réu -, são provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que, ante a lacuna da lei quanto aos parâmetros aritméticos para se fixar a pena-base ou na consideração das atenuantes e agravantes, cabe ao juiz, “utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie” (AgRg no HC 663271/SC, Rel. Olindo Menezes, 6a Turma, julgado em 24.8.21, DJe 31.8.21).
4 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Apelações não providas.